Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-38.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que reconheceu a prescrição e declarou extinto o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC. Em suas razões, a recorrente pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, defende que a prescrição não se operou porque a citação interrompeu o prazo, retroagindo à data da propositura da ação.
2. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Conforme a dicção do art. 240, § 1o, do CPC, cabe ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação da parte contrária que, ocorrida de modo válido, interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação.
5. Destarte, considerando que o evento danoso ocorreu em 09/05/2021 e que a ação foi ajuizada em 09/05/2024, deve ser afastada a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do CC.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença desconstituída.
7. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.